Tribunal: STF
Processo: ARE 1357962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de intempestividade. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o dia do servidor público seria feriado nacional e por isso teria havido erro material na decisão embargada. 



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Consoante verifica-se na certidão constante no e-Doc. 11, o acórdão recorrido foi disponibilizado no dia 20/10/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (21/10/2020). 



    Outrossim, conforme explicitado na decisão embargada, o recurso extraordinário interposto em 13/11/2020 encontra-se intempestivo. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente